Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707663-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAR DE SOUSA SILVA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. O pedido de julgamento em pauta telepresencial e de sustentação oral já foi deferido no despacho de ID 38944782. Aguarde-se a sessão designada para data próxima: 29-setembro-2022 (ID 38961561). Int. Brasília, 12 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.